Tribunal: STF
Processo: Rcl 90164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por André José Dias, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara – 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0010956-89.2017.5.15.0114, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
2. A parte reclamante narra que, no processo de origem, foi determinada a suspensão do feito com fundamento no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Contra essa decisão, opôs embargos de declaração, posteriormente rejeitados, e, em seguida, interpôs agravo interno, que não foi conhecido pelo órgão fracionário do Tribunal reclamado.
 
3. Entende que o Tribunal de origem, ao concluir que os embargos de declaração não interromperiam o prazo recursal, por reputá-los incabíveis e recebê-los como simples petição, afastou a aplicação dos arts. 1.022 e 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, sem observância da cláusula de reserva de plenário.
 
4. Sustenta, assim, violação ao art. 97 da CRFB e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, porquanto a decisão reclamada teria afastado a incidência de normas legais sem submissão da questão ao órgão competente para o controle de constitucionalidade.
 
5. Afirma que os dispositivos legais invocados asseguram o cabimento dos embargos de declaração contra qualquer decisão judicial e lhes atribuem efeito interruptivo do prazo recursal, sendo inaplicável a distinção adotada pelo Tribunal reclamado entre decisão judicial e ato sem conteúdo decisório.
 
6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência da reclamação, com a cassação da decisão impugnada e o reconhecimento da tempestividade do agravo interno interposto na origem, ou, subsidiariamente, a prolação de nova decisão em observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
11. O acórdão dito como violador foi proferido pela 4ª Turma do TRT da 15ª Região, por meio do qual não se conheceu do agravo interno interposto contra despacho que rejeitou o pedido de reconsideração de decisão anteriormente proferida, a qual determinou a suspensão do feito, com fulcro no Tema RG nº 1232 do STF, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 14, p. 2-4):
 
“(...) VOTO 
ADMISSIBILIDADE 
O agravo interno interposto pela parte autora não desafia conhecimento, por intempestivo. 
Isto porque, da decisão que determinou a suspensão do feito com fulcro no Tema 1232 do STF, proferida em 24.07.2025, a parte autora foi intimada em 29.07.2025, tendo decorrido o prazo para interposição de recurso em 08.08,2025.
Contudo, ao invés de recorrer da decisão, a parte optou por apresentar embargos de declaração, recebidos como simples petição, sob id. b8178d4, cujo pedido foi rejeitado, conforme despacho de id. a14f4e8 proferido em 21.08.2025, expediente que não tem conteúdo decisório, e que apenas confirmou a decisão anteriormente proferida. 
Por sua vez, o pedido de reconsideração, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, muito menos de conferir dilação aos prazos processualmente estabelecidos.
(...)
Por conseguinte, decide-se não conhecer do agravo interno, por intempestivo.
(...)
Por todo o exposto, decide-se NÃO CONHECER do agravo interno interposto por André José Dias, por intempestivo, tudo nos termos da fundamentação.”
 
12. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que a decisão reclamada não declarou, nem de forma explícita nem implícita, a inconstitucionalidade dos arts. 1.022 e 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, como defende o reclamante. O Órgão reclamado, ao não conhecer do agravo interno por intempestividade, limitou-se a aplicar a sistemática processual vigente, assentando que os embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o sobrestamento do feito, recebidos como mera petição por manifesto descabimento, não têm efeito interruptivo do prazo recursal. Tal conclusão decorreu da interpretação das normas processuais aplicáveis ao caso concreto, sem afastamento de sua vigência ou esvaziamento de seu conteúdo normativo, o que afasta a configuração de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

13. Com efeito, ao reconhecer que os embargos de declaração opostos não possuíam conteúdo decisório e, por essa razão, não interromperiam o prazo para a interposição do agravo interno, o Tribunal reclamado não afastou a incidência dos dispositivos legais invocados pelo reclamante, tampouco criou exceção normativa não prevista pelo legislador. Limitou-se, ao revés, a aplicar a disciplina processual ao caso concreto, à luz da natureza jurídica do pronunciamento impugnado (despacho), circunstância que se insere no âmbito legítimo da atividade interpretativa dos tribunais, sem qualquer incursão em juízo de inconstitucionalidade.
 
14.  Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e os fundamentos adotados na decisão reclamada. A bem da verdade, o entendimento trilhado na decisão reclamada é consonante com a jurisprudência desta Corte, como fazem prova os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 
5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 08/11/2002. 
IV. DISPOSITIVO
 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”
(Rcl nº 71.697-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/03/2025; p. 21/03/2025; destaques acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA FIRMATURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL EM TRÂMITE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ACORDO. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 
2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 
3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem.”
(AI nº 835.960-AgR-ED-EDv-ED-AgR-ED-AgR/ RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/05/2021, p. 27/05/2021; destaques acrescidos)

15. Quanto à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 ”RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL. INDEFERIMENTO. TEMA 1232 DA REPECUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 63.677-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 03/04/2024; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 86.658-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/12/2025, p. 08/01/2026; grifos nossos).
 
16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 
 
18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.
 
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator